Tribunal: TJES
Processo: 0015574-02.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015574-02.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MAICON PENHA DE MATOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E SEQUELAS CONSOLIDADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – A principal característica do auxílio-doença recai na temporariedade da incapacidade total para o trabalho. Diferente do auxílio-doença acidentário retromencionado, a aposentadoria por invalidez se aperfeiçoa com a incapacidade total e definitiva.

II - Depreende-se que a conclusão externada pelo perito do juízo, Dr. Marcos Antonio Ruy Buarque CRM 2390, foi no sentido de que após o acidente o segurado, ora apelado, possui sequela estabilizada, quaL seja, leve limitação à abdução acima de 90º com o ombro esquerdo, existindo limitação para os trabalhos com sobrecarga de braços de fora frequente, habitual e continuado, fazendo jus, portanto, no meu sentir, ao auxílio-acidente, tal como reconheceu a sentença guerreada.

III – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0015574-02.2017.8.08.0024

APELANTE: MAICON PENHA DE MATOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUÍZA DE DIREITO: DRA. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de sentença que julgou procedente pleito exordial de MAICON PENHA DE MATOS, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio acidente mensal a partir da cessação do auxílio doença acidentário.

Em seu apelo o INSS postula, em suma, a reforma da sentença por vislumbrar que não houve comprovação da redução da aptidão para o trabalho do segurado.

Instado o apelado segurado apresentou contrarrazões visando o insucesso do recurso.

Examinando com acuidade os autos deste recurso, bem como a prova pericial médica colacionada nos autos originários, não vejo motivo para modificar a cognição originária.

De início, insta frisar que acidente de trabalho é compreendido como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa provocando lesão corporal ou pertubação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.

O artigo 86, da Lei n. 8.213/91 dispõe sobre o momento em que será devido o auxílio-acidente,
in verbis:
“O
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. “

No mesmo sentido, o Decreto n. 3.048/99, em seu artigo 104, inciso I, determina que: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique: I. redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;
“

Assim, depreende-se que a conclusão externada pelo perito do juízo, Dr. Marcos Antonio Ruy Buarque CRM 2390, foi no sentido de que após o acidente o segurado, ora apelado, possui sequela estabilizada, quaL seja, leve limitação à abdução acima de 90º com o ombro esquerdo, existindo limitação para os trabalhos com sobrecarga de braços de fora frequente, habitual e continuado, fazendo jus, portanto, no meu sentir, ao auxílio-acidente, tal como reconheceu a sentença guerreada.

A concessão do auxílio acidente tem lugar diante da conclusão que não perspectiva de que algum tratamento possibilite a plena recuperação do recorrido, indicando consolidação e estabilização das sequelas (parciais) no seu ombro.

Nesse sentir, o laudo pericial judicial foi capaz de revelar que o quadro clínico objeto destes autos é capaz de ensejar o auxilio acidente em debate.

Portanto, manifesto o acerto do comando originário.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.